Tribunal: STF
Processo: RE 106615
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OPERA O OBICE DO ART. 325-A DO REGIMENTO INTERNO. IMPROCEDE A TESE
DA AFRONTA A SÚMULA 21, SE A INSTÂNCIA DE ORIGEM ESTIMOU TER HAVIDO
EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. NÃO HÁ, AINDA, COMO DISCUTIR, NO
EXTRAORDINÁRIO OPOSTO A ACÓRDÃO LAVRADO EM AÇÃO RESCISÓRIA, TEMAS DE
MÉRITO DE DECISÃO ANTERIOR TRANSITA EM JULGADO, QUAL SEJA, A DECISÃO
RESCINDENDA. PRECEDENTES DO S.T.F.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.